Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI REFERENTE À TRANSAÇÃO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE ORIGINAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1134/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso em exame configura hipótese de incidência da Tese firmada pelo colendo STJ para o Tema 1134, uma vez que “... é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação.”
2. É legítima a exigência de comprovação do pagamento do ITBI relativo à transação anterior entre terceiro e a empresa executada, José Celso Gontijo Engenharia S/A, como condição para viabilizar o registro da carta de arrematação.
3. A responsabilidade pelo tributo decorre da posição da agravante como adquirente na transação pretérita, não sendo transferida ao arrematante.
4. Recurso conhecido e não provido.